Tribunal: STF
Processo: HC 213271
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, mediante o qual denegada a ordem no Habeas Corpus nº 7000834-56.2021.7.00.0000. 



    2. Consta dos autos que o paciente, ex-Cabo do Exército, foi denunciado pelo Ministério Público Militar ante o suposto cometimento do crime previsto no art. 218-C do Código Penal (divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia), por 3 vezes. O Juízo Federal da Justiça Militar da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, em Salvador/BA, recebeu a acusação (processo nº nº 7000122-17.2020.7.06.0006/BA.)



    3. Inconformada, a defesa formalizou o citado Habeas Corpus no STM, buscando o trancamento da ação penal. 



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta, em síntese, a ilicitude da prova que fundamentou a acusação. Alega que a peça acusatória foi lastreada em elementos informativos coletados a partir de quebra de sigilo de dados telemáticos autorizada por Juízo incompetente. Aduz que a quebra, deferida pelo Juízo estadual, foi implementada a partir de declarações prestadas por vítima que também ostentava patente de Militar do Exército Brasileiro, indicando, desde os primeiros atos de investigação, tratar-se de hipótese de competência da justiça castrense. Aduz incabível a aplicação da tese do “juízo aparente”. 



    5. Busca, no âmbito liminar, a suspensão do processo-crime até o julgamento final desta impetração. No mérito, pretende o trancamento da ação penal. 



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da impetração, apontando deficiência na instrução, ante a ausência do acórdão impugnado (e-doc. 9). 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observa-se que o Superior Tribunal Militar, ao denegar a ordem de habeas corpus, assentou a impossibilidade do trancamento da ação penal, entendendo inexistente ilegalidade manifesta, considerada a decisão de recebimento da denúncia pelo Juízo de origem. Eis a ementa do julgado: 



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 218-C E ART. 71 AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PLEITO LIMINAR. INDEFERIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INCABÍVEL. DENEGAÇÃO DA ORDEM, DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    I. Pedido liminar. Ausência dos requisitos de cautelaridade - fumus boni iuris e periculum in mora - aptos a justificar a concessão da medida liminar. Indeferido ex vi do art. 91, § 1°, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. 



    II. Quando a Denúncia narra fatos, em tese, delituosos, de competência da Justiça Militar da União, e aponta a sua autoria, bem como preenche os requisitos legais descritos nos arts. 77 e 30 ambos do CPPM, justifica-se, portanto, o seu recebimento pelo juízo a quo, pois não se verifica qualquer ilegalidade na Decisão proferida pela Magistrada. 



    III. O pleito defensivo de trancamento da ação penal militar é medida excepcional, somente levada a efeito mediante a impetração de mandamus, diante da inequívoca inocência do Réu, da atipicidade da conduta ou da existência de uma causa excludente de punibilidade. Precedente do STF: HC n° 122450/MG. Rel. Min. Luiz Fux. Primeira Turma. 28/10/2014. 



    IV. A jurisprudência do STM, alinhada com a do STF, entende que o Habeas Corpus não comporta exame aprofundado de prova, sob pena de julgamento antecipado da lide, subtraindo do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda, regularmente instaurada. 



    V. Compete ao Órgão julgador, no momento processual oportuno, a apreciação de todas as provas a serem produzidas no curso da referida ação penal, repise-se, sob o crivo do contraditório e o da ampla defesa, bem como de todas as garantias constitucionais. 



    VI. Ordem denegada. Decisão por unanimidade.” (e-doc. 4, p. 7-8; grifos nossos)



    8. Conforme se constata, o STM não adentrou à matéria de fundo articulada pela impetrante, deixando de se manifestar especificamente a respeito da suposta incompetência do Juízo estadual para determinar a medida cautelar que resultou dados informativos utilizados pelo MPM para o oferecimento da denúncia. A Corte castrense limitou-se a afirmar a excepcionalidade do trancamento da ação penal por meio da via estreita do Habeas Corpus, reservando ao Juízo competente, sob o crivo do contraditório, a análise aprofundada das questões alusivas ao processo-crime. Nesse contexto, a atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB, conforme decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Ademais, como bem pontuado pelo STM, a jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos).  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator